Tribunal: STF
Processo: HC 182667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado Defensoria Pública da União, em favor de José Valdeir Silva Oliveira e Milena Bezerra Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.840.016/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso especial em face de acórdão assim ementado: 
    […]
    Sustenta a defesa contrariedade aos arts. 59, 71 e 157 do CP. Pretende, inicialmente, a desclassificação do roubo imputado à ré Milena Bezerra Lopes para o crime de receptação. Aduz, ainda, ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base dos acusados, bem como injustificado acréscimo de 1/3 em razão da continuidade delitiva quanto ao réu Luiz Vanderlei. 
    Contrarrazoado, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso. 
    É o relatório. 
    DECIDO. (eDOC 2, p. 366)
    No STJ, o recurso especial foi provido apenas “para reduzir a pena de LUIZ VANDERLEI DE OLIVEIRA a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 46 dias-multa.”
    Nesta Corte, a DPU requer “a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i) a desclassificação do crime de roubo para receptação da paciente Milena Bezerra Lopes; ii) a reforma do acórdão para não valorar negativamente às consequências do crime para todos os pacientes e os antecedentes do paciente Luiz Vanderlei.”
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo os autos, os pacientes “foram condenados, como incursos no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, da seguinte forma: José Valdeir Silva Oliveira e Milena Bezerra Lopes à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 39 dias-multa, no regime inicial semiaberto, e Luiz Vanderlei de Oliveira à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial fechado.” (eDOC 2, p. 367)
    Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação, destaco trecho do ato impugnado:
    “Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo imputado à ré Milena Bezerra Lopes para receptação, colhe-se do acórdão recorrido (fl. 1.215): 
    Em relação à ré Milena Bezerra Lopes, igualmente não há como afastá-la da tipificação descrita na pela de acusação, eis que exerceu funções de apoio, e não de mera recepção de itens objeto do roubo, aguardando os demais agentes da ação delitiva, inclusive com ela sendo encontrada parte do numerário subtraído da agência postal e da casa lotérica, importando lembrar que, à exceção dos aparelhos celulares subtraídos em eventos anteriores, mas que podem ter sido objeto de utilização para um esperado sucesso, que ao final não se alcançou, estava ela em local próximo, inclusive foi presa em flagrante quando localizada juntamente com o outro elemento, conhecido como "Leo", que veio a se evadir na ocasião, a delinear perfeitamente uma distribuição de tarefas entre os integrantes daquele grupo, cabendo a ela, inclusive, levar consigo parte do dinheiro subtraído, situação essa que não se confunde com a receptação de bens roubados. 
    O Tribunal a quo, com apoio nos elementos fático probatórios, concluiu que a conduta perpetrada pela acusada subsume-se ao crime de roubo imputado, porquanto participou da distribuição de tarefas entre os integrantes daquele grupo, cabendo a ela, inclusive, levar consigo parte do dinheiro subtraído, situação essa que não se confunde com a receptação de bens roubados, de forma que a inversão do julgado, acolhendo-se o pleito desclassificatório, demandaria amplo revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (eDOC 2, p. 367)
    Da leitura do excerto acima, verifica-se que a paciente Milena não apenas receptou os produtos roubados, mas participou do roubo, motivo por que o Tribunal registrou não ser possível a desclassificação.
    No ponto, Cirino assevera que “as contribuições objetivas para o fato podem consistir na realização integral das características do tipo, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência da realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo co-autor seja necessária para realizar o fato típico: por exemplo, na co-autoria do roubo, um co-autor espera no carro com motor ligado para a fuga.”(CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Moderna Teoria do Fato Punível. Freitas Bastos, 2000, p. 289)
    Nada a reparar.
    Quanto ao pedido “ para não valorar negativamente às consequências do crime para todos os pacientes e os antecedentes do paciente Luiz Vanderlei”, igualmente analiso a fundamentação constante do ato impugnado:
    Quanto à alegação de que os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base pelas consequências do crime descreveram apenas elementos do tipo, verifica-se que o acórdão asseverou que é de se considerar não apenas a "subtração da coisa alheia", no caso o numerário da agência postal e da casa lotérica, mas também situações de transtorno criadas à sociedade local com a paralisação dos serviços, em decorrência da ação, como no seu próprio decorrer, acrescido do fato de que não se logrou recuperar toda a quantia subtraída, mas apenas parte dela, que se encontrava em poder da ré Milena Bezerra Lopes (fl. 1.200). 
    Assim, os fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-base dos três acusados pelas consequências do crime, mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto alicerçados em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 
    Quanto aos antecedentes do acusado Luiz Vanderlei, verifica-se que a decisão ora agravada faz ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. (eDOC 2, p. 416)
    Da leitura do excerto acima, vislumbro ilegalidade apenas quanto à valoração negativa dos maus antecedentes.
    Isso porque as consequências do crime, praticado com a contribuição dos dois pacientes, não variaram de acordo suas participações. Ambos os pacientes deram causa à mesma consequência, razão por que não vislumbro ilegalidade quanto à referida desvaloração.
    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)
    Sobre a valoração negativa dos maus antecedentes, embora a controvérsia esteja submetida à análise em sede de repercussão geral, há jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que penas extintas há mais de cinco anos não podem ser valoradas como maus antecedentes:
    “Agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, no recurso extraordinário. 2. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. 3. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 4. Possibilidade de concessão de ofício. 5. Agravo improvido. (RE 1.243.230, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019)
    No mesmo sentido: HC 137.173, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4.10.2016; HC 128.153, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10.5.2016; HC 133.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.3.2016. 
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para determinar  ao juízo de origem que seja refeita a dosimetria, com a desconsideração da valoração negativa das condenações anteriores atingidas pelo art. 64, I, do Código Penal. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente